Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702417-58.2020.8.07.0018 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ERGINO LIMA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença exarada pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 22477850), pela qual foi julgado procedente o pedido deduzido na inicial da Ação de Obrigação de Fazer proposta por ERGINO LIMA DE OLIVEIRA, condenando o apelante a disponibilizar, em favor do autor, o tratamento farmacológico com o medicamento Pembrolizumabe (Keytruda), para tratamento de melanoma maligno metastático com acometimento linfonodal. A Relatora originária, eminente Desembargadora Diva Lucy, com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, deu provimento ao recurso de apelação, para cassar a r. sentença e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal (ID 24448167). O apelado opôs embargos de declaração (ID 24815416), os quais foram recebidos como agravo interno. A egrégia 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, por maioria, deu provimento ao agravo interno, para reconhecer a competência do Juízo de origem para processar e julgar a demanda, determinando o regular processamento do recurso de apelação (ID 30613304). Após a publicação do v. acórdão exarado no ID 30613304, a Defensoria Pública do Distrito Federal noticiou o falecimento do apelado e se manifestou pela perda do objeto do recurso, juntando cópia da certidão de óbito, ID 30872495. Determinada a intimação do apelante, conforme despacho (ID. 32693685), o Distrito Federal requereu a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil (ID. 33114386). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a Apelação Cível interposta sob o ID 22477854 não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida. Com efeito, para fins de interposição do recurso de apelação, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da sentença recorrida. Segundo as lições de Daniel Amorim1: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. (Grifamos). Conforme relatado, após a interposição do recurso de apelação, veio aos autos petição (ID. 30872476), acompanhada de certidão de óbito (ID. 30872495), informando o falecimento do apelado. O apelante requereu a extinção sem resolução do mérito (ID. 33114386). Diante do óbito do apelado, observa-se a ocorrência da perda superveniente do interesse recursal, o que impede o conhecimento do recurso interposto. Pelas razões expostas, nos termos do artigo 1.011, inciso I, c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Deixo de aplicar a regra inserta no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista que não foram fixados honorários advocatícios na origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, remetam-se os autos à Vara de origem. Brasília/DF, 3 de março de 2022 às 12:56:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora